Tribunal: CARF
Processo: 13971.721749/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721749/2011-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.397 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KMD TERCEIRIZAÇÃO DE CALÇADOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE SE ASSENTA EM DOIS
FUNDAMENTOS INTERDEPENDENTES. INSUFICIÊNCIA RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO.
Recurso especial é insuficiente, eis que o pressuposto para a manutenção da
segunda hipótese de exclusão da contribuinte do Simples Nacional dependeria
da discussão e provimento da primeira hipótese, de sorte que o provimento das
razões aduzidas no recurso não é capaz de levar à reforma da conclusão final a
que chegou o acórdão recorrido. Assim, resta caracterizada a insuficiência
recursal, posto que não foi atacado um dos fundamentos da decisão que, por si
só, inviabiliza a discussão proposta no recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721749/2011-10
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional - PFN, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1201-004.450, de 12/11/2020 (e-fls. 626 a 635), em que os
membros da Turma decidiram, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO
NA LC 123/2006. PARÂMETROS. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Apesar de a prática reiterada de infração à lei ser um conceito aberto, dada a dificuldade
em definir a priori quantas vezes uma infração deve ser cometida para ser considerada
reiterada, é possível estabelecer alguns parâmetros com vistas a trazer objetividade e
segurança jurídica tanto para o contribuinte quanto para o Fisco. Ao dispor que a
exclusão do Simples Nacional por prática reiterada deve se referir a infração ao disposto
na própria Lei Complementar 123, de 2006, o art. 29, V, trata de prática ocorrida, no
mínimo, mais de uma vez, caso contrário não há falar-se em reiteração. Tal prática deve
ser considerada infração à referida LC. Poderia o legislador ter optado por “infração à
legislação tributária”, o que seria bem mais abrangente; todavia, optou pela restrição;
portanto, a infração reiterada deve ser capitulada no referido mandamento legal. Por
fim, deve-se considerar infração já definitivamente julgada, se for o caso; afinal, é
cediço que enquanto pendente de julgamento eventual infração ainda não se consolidou
e pode vir a ser extinta.
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no prazo de 30
dias contados a partir de 10/02/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls.636), portanto, em
12/03/2021.
O processo retornou ao CARF em 15/03/2021 (Despacho de Encaminhamento de
e-fls. 677, com interposição do recurso especial por parte da PGFN.
O recurso especial da Fazenda Nacional apontou divergência quanto às seguintes
matérias:
1) A apresentação extemporânea dos documentos contábeis não invalida a
exclusão do Simples Nacional, na linha da orientação contida na súmula CARF no 59, no
contexto da interpretação do art. 29, inciso VIII da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006; e
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

2) Conceito de “prática reiterada de infração à legislação” para efeito de
exclusão do contribuinte do SIMPLES - art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
O recurso especial foi parcialmente admitido por meio do despacho do presidente
da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, do qual se colhe quanto à parte admitida, verbis:
[...]
Passa-se a averiguar se o Recorrente logrou êxito em demonstrar cada uma das
arguições de divergência.
[...]
2) Conceito de “prática reiterada de infração à legislação” para efeito de exclusão do
contribuinte do SIMPLES - art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006
Em relação à segunda matéria, o Recorrente apresenta como paradigma o acórdão no
1402-005.251 – (1a Seção/4a Câmara / 2a Turma Ordinária), acessível mediante consulta
ao sítio do CARF, não reformado, e que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE
As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito tributário
previstas nos arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional não se aplicam aos
atos de exclusão de empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. O ato administrativo deve
conter fundamentação jurídica e fática (motivo) de modo a permitir sua
compreensão e garantir a ampla defesa e contraditório pelo Interessado.
O Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes termos naquilo que é relevante
destacar:
[Transcreve trechos do paradigma]
(...)
Em divergência ao entendimento firmado no acordão recorrido, o acórdão
paradigma consigna claramente que a omissão de receitas por dois anos
calendário, assim como verificado nos presentes autos, configura prática
reiterada de infrações à legislação tributária, hipótese de exclusão prevista no art.
29, V, da Lei Complementar no 123/2006.
Enquanto o colegiado a quo adotou a tese de que a prática reiterada, como causa
de exclusão do Simples Nacional, refere-se a infração à LC no 123/2006, o
acórdão paradigma entende que reiteração se refere a infração à legislação
tributária, como ocorreu nos casos confrontados.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

(...)
Assim como defendeu o Recorrente, reconhece-se que há similitude fática e jurídica
entre as situações julgadas no acórdão recorrido e no paradigma. Em ambos os casos
debateu-se a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, fundamentada na
prática reiterada de infração à legislação tributária, pela manutenção de movimentação
bancária à margem da contabilidade e não declarada; ambas decisões tendo por objeto a
definição do que se entende por “prática reiterada” a teor do art. 29, § 9o da Lei
Complementar no 123/2006.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
Enquanto o acórdão recorrido defendeu que a “prática reiterada” de infração prevista no
art. 29, V da LC 123/06 – para fins de exclusão retroativa do SIMPLES NACIONAL -
não se confunde com a infração estendida no tempo, caracterizando-se na verdade com
a realização de mais de uma infração à Lei Complementar em referência; de outra
banda, o paradigma abraça o entendimento de que a referida “prática reiterada” trata-se
de uma única infração estendida no tempo em face da legislação tributária, e assim
deixando implícito a desnecessidade de o contribuinte “ter praticado infração pretérita à
referida à Lei 123/2006”, conforme parâmetro principal estabelecido pelo acórdão
recorrido.
Como se vê, embora o paradigma seja sucinto em sua fundamentação enquanto o
acórdão recorrido é minudente em explicitar todas suas premissas, não há dúvida
alguma que há uma colisão frontal e completa entre os seus fundamentos, estejam eles
explícitos ou implícitos. A particularidade é que a tese jurídica do acórdão recorrido foi
construída justamente para atacar casos como este que paradigma bem representa, em
que seus parâmetros estão mais implícitos e condensados.
Nesse caso, o acórdão recorrido explicita 3(três) parâmetros3 para essa definição dos
quais dois deles estão subordinados logicamente ao 1o parâmetro (principal):
1o parâmetro: vinculação da infração à lei geral que rege o SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar no 123/2006);
2o parâmetro: da continuidade no tempo, "trata de prática ocorrida, no mínimo, mais de
uma vez";
3o parâmetro: conceito de “infração”, "deve-se considerar infração definitivamente
julgada";
Como é sabido, é perfeitamente normal um argumento possuir premissas ocultas, muitas
vezes por simplesmente ser amplamente aceito ou pela sua obviedade. De toda sorte,
tais premissas serão aqui explicitadas com o fim de se evitar qualquer dúvida em relação
ao alcance e abrangência da divergência.
Isso posto, cabe salientar que o 1o parâmetro é o mais importante – e sobre o qual o
Recorrente se escora. Esse parâmetro que consta na fundamentação do acórdão
recorrido colide diretamente com o fundamento do paradigma para conceituação de
“prática reiterada” e consequente enquadramento na Lei Complementar para fins de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL.
O excerto abaixo do acórdão recorrido bem representa a observação acima,
demonstrando que o fundamento principal se escora mesmo no 1o parâmetro:
In casu, a fiscalização considerou prática reiterada o fato de o contribuinte ter
omitido a movimentação financeira "mês a mês durante os exercícios de 2007 e
2008, isto é, com nítido propósito de omissão de receitas". Entretanto, não
consta dos autos que o contribuinte tenha praticado infração pretérita à LC 123,
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

de 2006, conforme parâmetros estabelecidos acima. Portanto, não prospera o
ato declaratório excludente em relação a tal motivo. (Grifou-se).
Os outros dois parâmetros são subsidiários ao primeiro, por sua dependência lógica, e
por conseguinte a sua colisão com os fundamentos do paradigma está também
perfeitamente configurada, só que de forma tácita e implícita.
No caso do 2o parâmetro (aspecto da continuidade no tempo), como já se disse em
relação ao 1o parâmetro, o acórdão recorrido afirma que essa vinculação da infração se
dá dentro do contexto da Lei Complementar; de outra banda, o paradigma
(explicitamente) diz que a reiteração diz respeito à “legislação tributária”. Tanto no
acórdão recorrido quanto no paradigma havia em consideração 2(anos) anos-calendário
de omissões. Pela premissa explícita do ac. recorrido essa seria apenas uma única
infração e assim não haveria reiteração. Já pela premissa (implícita) do paradigma
bastaria uma única infração (à legislação tributária), só que deveria se repetir de forma
continuada no tempo, e que por isso seria considerada "prática reiterada".
Em relação ao 3o parâmetro (conceito de infração): "deve-se considerar infração
definitivamente julgada", aqui novamente o enfoque de se determinar se a” infração” se
vincula à Lei Complementar ou à Legislação Tributária, é que também determina a
necessidade de saber se a infração precisa estar “transitada em julgado”
(administrativamente) ou não. Nesse contexto, há uma colisão também implícita com o
conceito de “infração” abraçado pelo paradigma que defende essa desnecessidade pelo
simples fato de a infração em consideração ser aquela estendida no tempo em face da
legislação tributária.
A fim de amparar as conclusões acima o Recorrente transcreveu trechos que considerou
relevantes do paradigma apresentado:
“Esclarece-se que a presente lide refere-se à exclusão do Simples Nacional, a
partir de 01/07/2007, através do Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA
no 025, de 27/08/2014, com fundamento na constatação de omissão de receitas
nos anos calendários 2007 e 2008 e pela prática reiterada de infrações à
legislação tributária, incidindo, assim, nas hipóteses de exclusão de que trata o
art. 29, inciso V combinado com o § 9o do mesmo artigo, ambos da Lei
Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Quanto a motivação da exclusão do Simples Nacional, está bastante clara quanto
à sua fundamentação, pois a omissão de receitas durantes dois anos-calendários
consecutivos (2007 e 2008), enquadra-se na prática reiterada de infração à
legislação tributária. Ressalta-se ainda que a recorrente teve conhecimento
detalhado das receitas omitidas, pois estas foram objeto dos Autos de Infração
lavrados em 20/11/2012 que deram origem ao processo no 10640.723443/2012-
32, cujos valores foram parcelados, também nesse sentido a decisão a quo:
(...)
Não tendo a recorrente apresentado documentação comprobatória quanto à
negativa de reiteração à legislação tributária, permanece a pendência impeditiva
que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos art. 29,
inciso V combinado com o § 9o do mesmo artigo, todos da LC 123, de 14 de
dezembro de 2006. (Destaques do Recorrente).
Conclusão
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

Pelo exposto, opino por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional em relação apenas à segunda matéria apresentada, em face de estar
configurado o dissídio jurisprudencial.
No mérito a recorrente apresenta os seguintes fundamentos para a reforma do
recorrido, verbis:
[...]
Verifica-se que o contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL, com fundamento
no disposto no artigo 29, incisos V e VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, in verbis:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;”
Não se vislumbra a possibilidade de estabelecimento de uma condição legal de adesão e
permanência no regime simplificado, sem que fosse fixada, também, uma conseqüência
para sua inobservância. E tal conseqüência, no caso de não manutenção do Livro Caixa
contendo a movimentação financeira e bancária, é justamente a exclusão do regime,
quer por falta de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, quer por
prática reiterada de infração à legislação tributária, como também pela própria
constatação de ausência do registro da movimentação financeira e bancária no Livro
Caixa apresentado.
Assim, é patente que a falta de escrituração de Livro Caixa contendo toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, está incluída na Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 como causa de exclusão. Adotar outra interpretação tal
como o fez o acórdão recorrido equivaleria tornar inócua a condição de manutenção do
referido Livro Caixa e de nele escriturar toda a movimentação ocorrida.
Esse argumento ganha maior relevância quando se observa que o ingresso e a
manutenção do contribuinte no regime simplificado está adstrita à faixa de faturamento
da empresa.
Deve-se lembrar que “não se interpreta o Direito em tiras, aos pedaços. (...) um texto
de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado
normativo algum”1.
Importa destacar lição de Carlos Maximiliano, a propósito da postura hermenêutica do
juiz, à qual pode ser equiparada a posição do julgador administrativo, in verbis:
“Em geral, a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, completar e
compreender, porém não alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o dispositivo,
graças à interpretação larga e hábil; porém, não negar a lei, decidir o contrário do
que a mesma estabelece. A jurisprudência desenvolve e aperfeiçoa o Direito,
porém como que inconscientemente, com o intuito de o compreender e bem
aplicar. Não cria, reconhece o que existe; não formula, descobre e revela o
preceito em vigor e adaptável à espécie. Examina o Código, perquirindo das
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

circunstâncias culturais e psicológicas em que ele surgiu e se desenvolveu o seu
espírito; faz a crítica dos dispositivos em face da ética e das ciências sociais;
interpreta a regra com a preocupação de fazer prevalecer a justiça ideal (richtiges
Recht); porém tudo procura achar e resolver com a lei; jamais com a intenção
descoberta de agir por conta própria, proeter ou contra legem.”2
Conclui-se, assim, que os fatos apontados pela autoridade competente da DRF –
necessária manutenção de Livro Caixa contemplando toda a movimentação financeira,
inclusive bancária – é condição legal para permanência no Simples (Federal ou
Nacional) e sua inobservância constitui sim causa que impõe a exclusão da sistemática
simplificada de pagamentos dos tributos.
E, como visto, a manutenção do Livro Caixa contendo toda a movimentação financeira
e bancária é condição legal imposta pelo legislador ao instituir ambas as sistemáticas
simplificadas, e sua inobservância, necessariamente, tem como conseqüência uma
sanção, no caso, a exclusão da sistemática.
Ora, se outra fosse a interpretação, bastaria o contribuinte possuir o Livro Caixa. Assim,
ainda que estivesse resumido, com falhas na escrituração ou outras falhas formais e/ou
materiais, estaria suprido o requisito necessário para manutenção no regime.
Não se pode perder de vista que o SIMPLES consiste numa benesse instituída para
favorecer microempresa ou empresa de pequeno porte e não para escamotear
irregularidades fiscais e contábeis para burlar o Fisco. Se se merece adotar uma
interpretação restrita é quanto ao ingresso e permanência de contribuinte nesse regime,
sob pena de sua total descaracterização.
Nesse quadro, fica devidamente demonstrado que a infração descrita pela fiscalização se
subsume ao disposto no artigo 29, incisos V e VIII, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
Diante de todo o exposto merece reforma o acórdão recorrido.
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso (fl. 689), a PFN não apresentou
agravo.
A contribuinte foi cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade (fl.
693) e não apresentou contrarrazões.
É
o
relatório.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Embora a contribuinte não tenha apresentado contrarrazões e não obstante este
relator tenha concordado com a proposta de despacho de admissibilidade, na condição de
presidente da Câmara a quo, reexaminando os elementos dos autos entendo que há necessidade
de uma reanálise da divergência suscitada.
Observo que o recurso especial da PGFN está centrado na discussão quanto à
caracterização da prática reiterada à LC. 123/2006 com vistas à exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.
Ocorre que a exclusão do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade
administrativa foi baseada em dois fundamentos que, embora distintos, são interdependentes, tal
como se colhe do excerto do relatório do acórdão recorrido, verbis:
6. Por fim a autoridade fiscal assentou:
10. A omissão de registros contábeis da movimentação financeira da conta
n.° 50.892-6, agência 3420-7, do Banco do Brasil, configura hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso VII, da Lei
Complementar n.° 123/2006.
11. Além disso, por se tratar de prática reiterada, já que foi constatada mês a
mês durante os exercícios de 2007 e 2008, isto é, com nítido propósito de
omissão de receitas, a conduta também configura hipótese de exclusão prevista
no artigo 29, inciso V, da Lei Complementar n.°123/2006. (Grifo nosso)
Como se vê, a autoridade administrativa identificou a omissão de registros
contábeis da movimentação financeira, que configuraria a hipótese de exclusão do Simples
Nacional, nos termos do artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar n.° 123/2006 e, ato
contínuo, identificou a conduta de prática reiterada de infração ao disposto na LC
no123/2006, vez que constatada mês a mês a infração de “omissão dos registros contábeis da
movimentação financeira” durante os exercícios de 2007 e 2008, que também configuraria a
hipótese de exclusão prevista no artigo 29, inciso V, da Lei Complementar n.°123/2006.
O relator do acórdão recorrido, em seu voto vencido, entendeu que restou
caracterizada a primeira infração (omissão de registros contábeis da movimentação financeira
aduziu suas razões para o provimento do recurso quanto à matéria relacionada à ocorrência de
prática reiterada à LC. no123/2006, matéria ora objeto do recurso da PGFN.
Ocorre que a maioria do colegiado deu provimento integral ao recurso voluntário,
ou seja, também considerou descaracterizada a primeira infração, conforme restou consignado no
acórdão, verbis:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Junior (Relator) e
Allan Marcel Warwar Teixeira que votaram no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial para cancelar o Ato
Declaratório Executivo 70, de 24/08/2011, somente na parte referente à exclusão por
prática reiterada de infração, fundamentada no art. 129, V, da LC 123, de 2006. Vencido
também o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no sentido de
negar provimento integral ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. (g.n.)
Nesse sentido, assim consignou o redator do voto vencedor, d. conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, verbis:
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento voto no qual dou provimento
ao recurso voluntário no que tange ao mérito.
Não irei adentrar no tema da "prática reiterada da infração”, uma vez que o voto do
ilustre relator é irreparável neste ponto.
Por outro lado, entendo que a documentação trazida pela Recorrente é capaz de dar azo
aos argumentos por ela trazidos em seu Recurso Voluntário.
Nesse sentido, os documentos contábeis (fls. 137 a 144) demonstram o resultado
contábil da Recorrente, de forma que não seria viável limitar a distribuição de
dividendos ao valor do lucro presumido como pretendido pela fiscalização.
Vale notar ainda que a Recorrente trouxe exaustiva documentação acerca da
movimentação bancária, o que denota que a Recorrente quis demonstrar desde o
início os seus dados econômico-financeiros.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário. (g.n.)
Ora, a hipótese de exclusão do Simples em face da caracterização da prática
reiterada à LC. no123/2006, afastada pelo colegiado a quo e combatida no recurso especial da
PGFN somente se sustentaria se fosse também mantida a outra hipótese de exclusão concernente
á omissão de registros contábeis da movimentação financeira, posto que a prática reiterada
desta é que deu ensejo à segunda imputação.
Desta feita, se considerada insubsistente a própria infração que teria sido reiterada,
inócuo seria discutir se foi ou não caracterizada sua reiteração. Assim, entendo que estamos
diante de evidente caracterização de insuficiência recursal, posto que não foi atacado um dos
fundamentos da decisão que, por si só, inviabiliza a discussão proposta no recurso especial.
Com efeito, o recurso da Fazenda Nacional é insuficiente, eis que o pressuposto
para a manutenção da segunda hipótese de exclusão da contribuinte do Simples Nacional
dependeria da discussão e provimento da primeira hipótese, de sorte que o acolhimento das
razões aduzidas no recurso não seria capaz de levar à reforma da conclusão final a que chegou o
acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721749/2011-10

Fl. 705
DF CARF MF
Original